Tribunal: TJES
Processo: 0001060-73.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001060-73.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCIELE DINIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001060-73.2023.8.08.0011

APELANTE: FRANCIELE DINIZ DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORRUPÇÃO DE MENOR. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONCURSO MATERIAL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS DATIVOS. ARBITRAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCIELE DINIZ DOS SANTOS contra sentença por meio da qual foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, no art. 147, caput, e no art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, e pela contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em concurso material. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da continuidade delitiva, o afastamento da indenização por danos morais e o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter as condenações; (ii) estabelecer se é aplicável a regra da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes; (iii) determinar a legalidade da fixação de indenização por danos morais sem pedido com valor expresso na denúncia; (iv) arbitrar os honorários do defensor dativo pela atuação em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra-se robusto e suficiente para fundamentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4. As declarações detalhadas da vítima na fase extrajudicial, embora não repetidas em juízo, encontram amparo em outros elementos de prova, como o depoimento da avó, que confirmou o cenário de violência, as agressões e o fato de o neto comprar entorpecentes para a genitora.

5. O Laudo de Exame de Lesões Corporais atesta a existência de ofensa à integridade física da vítima, com lesões compatíveis com a agressão narrada (mordida e "unhadas"), o que confere verossimilhança a todo o relato, inclusive quanto aos delitos que não deixam vestígios.

6. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pois os crimes de corrupção de menor, ameaça, vias de fato e lesão corporal não são da mesma espécie, tutelando bens jurídicos distintos. Correta a aplicação da regra do concurso material, conforme o art. 69, do Código Penal.

7. A condenação à reparação por danos morais deve ser afastada. Consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a fixação do valor mínimo indenizatório exige, além do pedido expresso na exordial acusatória, a indicação do montante pretendido, o que não ocorreu na espécie, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

8. Os honorários do defensor dativo são devidos pelo Estado do Espírito Santo e fixados em R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), valor estabelecido com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a simplicidade da causa e o trabalho realizado, em consonância com a tese firmada no Tema nº 984, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, ainda que prestada somente na fase inquisitorial, quando coerente e corroborada por provas produzidas sob o crivo do contraditório, como depoimentos de informantes e laudo pericial, constitui fundamento idôneo para a condenação penal.

Os delitos de corrupção de menor, ameaça, vias de fato e lesão corporal, por não serem da mesma espécie, impedem o reconhecimento da continuidade delitiva, devendo ser aplicada a regra do concurso material de crimes.

A fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, pressupõe pedido expresso na denúncia com a indicação do valor pretendido, sob pena de ofensa ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: art. 244-B da Lei nº 8.069/90; arts. 59, 69, 71, 129, § 9º, e 147 do Código Penal; art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41; inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, REsp 1986672/SC; STJ, REsp n. 2.137.400/PI; STJ, REsp n. 2.111.382/SC; STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001060-73.2023.8.08.0011

APELANTE: FRANCIELE DINIZ DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCIELE DINIZ DOS SANTOS

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID 15560692), por meio da qual fora condenada pela prática dos delitos previstos no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, no art. 147, caput (três vezes), e no art. 129, § 9º, ambos do Código Penal, bem como pela Contravenção Penal descrita no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, todos em concurso material (art. 69, do Código Penal), às penas de 01 (um) ano de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 01 (um) mês de prisão simples, a serem cumpridas, inicialmente, em regime aberto.

Nas Razões recursais, (ID 15809852), a defesa sustenta a insuficiência probatória para a manutenção da condenação, em especial quanto ao delito de corrupção de menor, e requer sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro re
o. Alega, ainda, que as condutas descritas nos autos ocorreram no mesmo contexto, o que justificaria o reconhecimento do crime continuado, com a consequente redução da pena. Impugna, também, a fixação de indenização por danos morais, por ausência de instrução específica e de valor expresso na inicial acusatória, e pleiteia a exclusão ou redução dessa condenação. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a reavaliação das penas aplicadas para adequação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Por fim, postula o deferimento da gratuidade de justiça e o arbitramento dos honorários do defensor dativo.

Emerge da denúncia que, nos anos de 2021 e 2022, na Rua Júlio Cezar Santos, sem número, Bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, a ré, no âmbito de relação familiar, corrompeu seu filho e vítima, o menor A. S. D. D. S., induzindo-o a praticar infração penal, bem como ameaçou, por palavras e gestos, causar-lhe mal injusto e grave.

Não bastasse, no mês de agosto de 2022, em dia e horário não apurado, a ré praticou vias de fato contra a vítima. Além disso, no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 23h, ofendeu sua integridade corporal, provocando-lhe as lesões.

01. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.

Consta dos autos que a ré é adicta ao consumo de substâncias entorpecentes (cocaína), sendo que, no período compreendido entre os anos de 2021 e 2022, corrompeu a vítima, de apenas 13 (treze) anos de idade, a comprar drogas para ela, situação que ocorrera repetidas vezes no curso do aludido interregno.

02. DOS CRIMES DE AMEAÇA.

Em data não apurada do ano de 2021, após a vítima se posicionar em favor do pai em discussão havida entre os genitores, a ré ameaçou o filho, dizendo que o mataria enquanto estivesse dormindo.

Em novembro de 2022, novamente após uma discussão envolvendo os genitores da vítima, a ré falou para A. S. D. D. S. e sua irmã se arrumarem, pois ambos pulariam no rio com ela, com o nítido propósito de lhes atemorizar.

“Em várias situações”, cujas datas não foram apuradas, FRANCIELE
“tentou colocar fogo na residência”
em que morava na companhia de seus dois filhos menores, A. S. D. D. S., ora vítima, e M. (04 anos). Infere-se que a ré acendia um isqueiro e encostava a chama nas cortinas e no sofá que guarneciam a residência. No entanto, antes que o fogo se alastrasse, ela apagava, sendo tais atos suficientes para causar temor na vítima.

03. DAS VIAS DE FATO.

No ano de 2021, após ter ameaçado matar o menor enquanto ele estivesse dormindo, a ré entrou no quarto em que ele estava e “passou a faca na altura do joelho direito”, causando-lhe uma cicatriz.

Aproximadamente no mês de agosto de 2022, tentou obrigar a vítima a se automutilar com uma faca de cozinha, porém esta se negou, razão pela qual FRANCIELE lhe cortou com a arma branca na altura do pulso esquerdo, em que pese a vítima não tenha sido submetida a exame de lesões corporais na ocasião.
Segundo a peça acusatória, a motivação deste ato residiu na intenção da ré de atribuir ao pai da criança, o Sr. ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA, a responsabilidade pelas lesões.

04. DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.

Por fim, em 24/9/22, a ré, durante a madrugada e sem razão aparente, passou a quebrar as janelas de casa, tendo a vítima a advertido. Indignada com a advertência, FRANCIELE segurou A. S. D. D. S. pelos braços, mordeu sua bochecha e lhe desferiu “unhadas”, causando-lhe as lesões.

Ressai que o relacionamento entre mãe e filho é caracterizado pelo medo constante experimentado pelo menor em decorrência do comportamento da genitora.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A defesa técnica sustenta a inexistência de provas robustas para a condenação, pleiteando a absolvição da ré em relação aos crimes imputados.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 08/11), na cópia de certidão de nascimento (vol. 01, parte 01, p. 12), no Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 01, parte 01, p. 14), nas fotografias do corpo da vítima (vol. 01, parte 01, pp. 14/18), na sua oitiva perante a autoridade policial, bem como nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

Destarte, verifica-se que a vítima, filha da ré, prestou depoimento na esfera extrajudicial, onde relatou com detalhes a situação por ela vivenciada. Confira-se:

"[...]
QUE CONFIRMA QUE DE FATO COMPROU DROGAS PARA A ACUSADA;
QUE INFORMA QUE ELA NÃO CHEGOU A LHE AMEAÇAR PARA COMPRAR DROGAS, ELA APENAS PEDIA, E A VÍTIMA COMPRAVA; QUE INFORMA QUE ELA FAZ USO DE COCAÍNA; [...] QUE EM SETEMBRO DE 2022 A ACUSADA PASSOU A TER UM SURTO DE AGRESSIVIDADE DENTRO DE CASA, NA MAGRUGADA; QUE INFORMA QUE A ACUSADA PASSOU A QUEBRAR AS JANELAS DE CASA; [...] A
MESMA PASSOU A LHE SEGURAR PELOS BRAÇOS, E LHE MORDEU EM SUA BOCHECHA; QUE ALÉM DISSO, A ACUSADA LHE DESFERIU ALGUMAS UNHADAS
; [...] QUE INFORMA TAMBÉM QUE A ACUSADA
JÁ LHE OBRIGOU A SE CORTAR COM UMA FACA DE COZINHA;
QUE INFORMA QUE A ACUSADA QUERIA QUE A VÍTIMA SE CORTASSE PARA QUE POSTERIORMENTE ELA PUDESSE ACUSAR O PAI DA VÍTIMA DE AGRESSÃO; QUE INFOMA QUE SE RECUSOU A SE CORTAR, MOTIVO PELO QUAL
A PRÓPRIA FRANCIELE LHE CORTOU COM A FACA, NA ALTURA DO PULSO ESQUERDO
; [...] QUE INFORMA QUE
ELA DISSE NAQUELA ÉPOCA QUE IRIA LHE MATAR DORMINDO
; QUE INFORMA QUE APÓS AQUELA DISCUSSÃO, ENQUANTO A VÍTIMA ESTAVA NO QUARTO,
A ACUSADA PASSOU A FACA NA ALTURA DO JOELHO DIREITO, GERANDO UMA CICATRIZ;
[...] QUE INFORMA QUE APÓS ESSA DISCUSSÃO A VÍTIMA FALOU COM O DECLARANTE E COM SUA IRMÃ MAISA QUE
ERA PARA OS DOIS SE ARRUMAREM, POIS AMBOS IRIAM PULAR NO RIO COM ELA
".

Apesar de a vítima não ter sido inquirida em juízo, há outros elementos probatórios que confirmam a veracidade de suas declarações.

Nesse sentido, a informante Guaracy, avó do menor, também descreveu, sob o crivo do contraditório, o cenário de violência, confirmando as agressões e o temor vivenciado pelo neto.

Em seu depoimento judicial, afirmou que o neto
"tem várias marcas de agressão, ficou com cicatriz; ele disse que a ré chegou a cortar ele com faca; ele ficava com medo de ficar lá; ele teve marca de mordida na bochecha, até dente ele perdeu com um soco dela
". Ainda, corroborou a prática do crime de corrupção de menores, ao declarar que a vítima "contava que comprava droga pra ela" , e as ameaças, ao relatar que "ele dizia que a mãe ameaçava de botar fogo na casa".

Tais declarações mantêm coerência com o depoimento prestado na fase policial, no qual a depoente já havia afirmado que a ré era "perigosa para as crianças" e que o neto lhe relatou tanto a compra de drogas quanto as ameaças de atear fogo à residência.

O pai da criança (Alessandro), que ao tempo da audiência havia retornado o relacionamento com a ré, descreveu, em juízo, um quadro de instabilidade por parte da apelante, admitindo que ela
"fazia uso de drogas, fazia uso de cocaína"
e que "ela mesmo falava". Embora tenha tentado minimizar a gravidade das ameaças, confirmou que a ré
"pegou uma folha de papel e colocou fogo",
e, mais importante, declarou ter visto "
uma cicatriz na perna dele, mas já depois de curado, ele disse que a ré pediu pra ele cortar a perna dele"
.

A admissão do uso de drogas pela ré e a confirmação da existência da cicatriz, cuja origem atribuída pela vítima é a agressão materna, conferem especial credibilidade ao relato do menor.

Ademais, o Laudo de Exame de Lesões Corporais atestou a presença de
"escoriações lineares em região cervical anterior e direita, escoriações em região malar esquerda e região frontal, escoriação linear de cerca de 5 cm em coxa esquerda"
, todas em fase inicial de cicatrização , lesões estas compatíveis com as agressões descritas pela vítima (mordida na bochecha e "unhadas") e visualmente confirmadas pelas fotografias acostadas aos autos. Essa prova técnica, de natureza irrepetível, não apenas comprova a materialidade do crime de lesão corporal, mas também confere verossimilhança a todo o relato da vítima, incluindo os fatos que não deixam vestígios, como as ameaças e a corrupção de menor.

Desse modo, a negativa de autoria não se sustenta, estando a versão da ré isolada das demais provas dos autos.

Em outras palavras, os elementos indiciários produzidos na esfera investigativa, além da prova pericial (exame de corpo de delito), que é prova irrepetível, bem como as provas produzidas em juízo formam um standard probatório robusto para a condenação.

Quanto à dosimetria da pena, as penas foram fixadas no mínimo legal, não havendo qualquer reparo a ser feito, uma vez que o juízo
a quo
analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, considerando-as neutras, e não identificou a presença de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.

Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pois não se encontram preenchidos os requisitos do artigo 71, do Código Penal.

Os delitos de corrupção de menor, ameaça, vias de fato e lesão corporal não são da mesma espécie, tutelando bens jurídicos distintos. A ausência desse pressuposto objetivo impede, por si só, a aplicação do benefício legal, sendo correto o reconhecimento do concurso material de crimes, diante da pluralidade de ações que resultaram em crimes autônomos.

Quanto à indenização fixada pelo juízo sentenciante, após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
(este último requisito
dispensado
no caso de dano moral presumido
ou
in re pisa),
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). Destarte, recentemente, a c. Corte Cidadã vem reiterando esse entendimento:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) . REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. (...) 4. Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia.
5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, improvidos. (REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO TENTADO, FURTO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157, CAPUT; ART. 155. § 4º, I, C/C ART. 14, II; ART. 155, § 4º, I; ART. 157, § 2º, V E ART; 155, § 4º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO.
4. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório.
5. A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes. (REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Na espécie, foi realizado pedido de reparação de danos na denúncia, mas não houve indicação de valor na peça exordial, nem instrução para esse fim, tendo havido mera especulação do prejuízo causado.

Assim sendo, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a condenação da ré ao pagamento de indenização mínima.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Douglas Lacerda de Oliveira Ferreira (OAB/ES 35398)
realizou a defesa da apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, tão somente, afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)